Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718493-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEI NUNES CAMPOS AGRAVADO: CLAUDIO GERALDO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Assentamento – Efeito Suspensivo – Indeferimento A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual negou provimento aos Embargos de Declaração, por inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a serem sanados na decisão. Mantida, assim, a determinação de reintegração do ora agravado na posse do imóvel localizado em SHA, CHÁCARA 109, LOTE 20, QUADRA 03, ARNIQUEIRAS/DF, CEP 71.994-503. Segundo o recorrente, a decisão merece reforma porquanto não levou em consideração os fatos novos por ele apontados. Aduz que, nos autos do processo no 0714378-87.2020.8.07.0020, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo agravado em face de seu irmão, o próprio recorrido demonstrou que o imóvel objeto destes autos não corresponde à cessão de direitos por ele apresentada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Com efeito, a cadeia dominial, envolvendo o agravado e seu irmão, Gilberto Silveira, não implica em fato novo. O processo n. 0714378-87.2020.8.07.0020, citado pelo ora Agravante, foi iniciado em 27/10/2020. A análise sumária dos documentos e das alegações apresentadas pelos litigantes foram apreciadas pelo Juízo a quo e confirmadas por Acórdão de minha relatoria, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710804-22.2021.8.07.0020. Na exordial do Agravo de Instrumento em tema, o ora agravante alegou que o imóvel objeto da reintegração de posse já não existe mais, afirmando que não haveria, portanto, qualquer vício na sua posse. No entanto, a probabilidade de direito do sr. CLAUDIO GERALDO DA SILVA, para declarar a reintegração da posse, foi analisada pelo Juízo a quo e posteriormente confirmada por Acórdão. Vale dizer, o Acórdão analisou, em cognição sumária, a cessão de direitos, o IPTU e, ainda, afastou a alegação de que o imóvel apontado não corresponderia ao terreno apontado pelo autor da reintegração de posse. A questão, portanto, mostra-se preclusa, não havendo que ser rediscutida. O recorrente alega, ainda, a urgência na concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz, para tanto, a proximidade da realização de audiência de instrução e julgamento, na qual o posicionamento liminar ora adotado poderia ser alterado. Nesse sentido, defende que a suspensão do feito, ao menos até o momento da realização da audiência de instrução e julgamento, poderia evitar a ocorrência de prejuízos irreversíveis ao recorrente. Não há probabilidade de provimento da pretensão. Como bem apontado pelo Juízo a quo, o cumprimento liminar da reintegração de posse não foi condicionado à realização ou não da audiência de instrução e julgamento. Demais, todos os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela foram devidamente analisados na decisão proferida pelo Juízo a quo e no Acórdão confirmatório, proferido por esta Egrégia Oitava Turma. Não há, assim, probabilidade de provimento do recurso, capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator